Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SUSPENSÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITOS RECENTES E ANTIGOS. ABRANGÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS EM FATURA POSTERIOR. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.

2. Embargos conhecidos e não providos.